Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706767-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GERVALDO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: JOSE BRANDAO FILHO, PAULO DE ARAUJO PEREIRA DECISÃO GERVALDO BARBOSA DE SOUSA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 76861237, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c danos morais proposta por JOSÉ BRANDÃO FILHO, na qual também figura como réu PAULO DE ARAÚJO PEREIRA, que decretou a sua revelia, in verbis: “Nos termos da certidão ID 76807221, verifica-se que o segundo requerido, GERVALDO BARBOSA DE SOUSA, não obstante ter sido regularmente citado (ID 73331290), conforme mandado de citação cumprido e juntado aos autos em 28/set/2020 apresentou contestação representado pela Defensoria Pública em 12/nov/2015. A meu ver, independentemente de informar nos autos a representação pela Defensoria, o réu goza de prazo em dobro. No caso da contestação, todavia, o fato da parte informar que a Defensoria Pública irá promover a defesa do réu não interrompe o prazo de contestação já em curso nem restaura na íntegra o prazo de defesa que já começou a escoar com a juntada do mandado cumprido aos autos. A citação é ato personalíssimo e o prazo de defesa é contado com o "dies a quo" estabelecido em lei: Juntada do mandado cumprido aos autos. A propósito: [...] No caso em tela, mesmo considerado o prazo em dobro para contestar, não houve defesa apresentada no prazo legal, pois a contestação só veio aos autos em 12/11/2020. Decreto, pois, a REVELIA de Gervaldo Barbosa de Sousa. Cadastre-se. Não se verifica os efeitos da confissão quanto à matéria de fato, todavia, pois o primeiro requerido apresentou contestação com pedido reconvencional e pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Para concessão do benefício é necessária a comprovação da hipossuficiência, dada natureza da lide em debate que envolve a compra e venda de imóvelara tanto, intime-se o primeiro requerido a acostar aos autos comprovante de rendimentos, cópia da CTPS, extratos de contas, imposto de renda, comprovantes de despesas, entre outros, sob pena de indeferimento do benefício. O segundo requerido, embora decretada a revelia, também deverá comprovar sua hipossuficiência, porquanto, em que pese a cópia da CTPS demonstre desemprego (ID 75080364, pág. 12), não é garantia de que o requerido não tenha fonte de renda informal, levando-se em conta que foi qualificado como comerciante. Além disso, declarou imóvel no valor de R$ 800.000,00 (ID 75080364, pág. 26), o que é incompatível com a alegação de pobreza. Intime-se, pois, o requerido, via Defensoria Pública, para comprovar sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça aos requeridos e sob pena de não recebimento da reconvenção do primeiro requerido.” O pronunciamento judicial que decreta a revelia do réu ante o reconhecimento da intempestividade da contestação apresentada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a matéria referente à tempestividade da contestação poderá ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta, art. 1009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora